Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, estando o recorrente dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
2. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3. Recai sobre o espólio a responsabilidade de pagar as despesas processuais. Dessa maneira, para a concessão da gratuidade de justiça deve-se analisar o acervo hereditário do espólio, são irrelevantes as condições pessoais dos herdeiros.
4. Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade de justiça.